Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-51.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600321-51.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600321-
51.2024.6.16.0014, que julgou procedente a representação, para determinar que os representados
se abstenham de divulgar o conteúdo impugnado nas redes sociais, sob pena de multa de R$
1000,00, em caso de transgressão do preceito, bem como condenar cada um dos representados ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei
9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Muda Ponta Grossa -
Ponta Grossa/PR com fundamento na Lei n. 9.504/1997, em face dos responsáveis pelos contatos
de telefone, na rede social WhatsApp. Alega-se que, chegou ao conhecimento dos representantes
que os representados realizaram a divulgação de vídeo em que são levantados fatos sabidamente
inverídicos e conteúdo difamatório sobre os representantes. A divulgação do referido vídeo deu-se
através do aplicativo de mensagens WhatsApp. Conforme cópia anexa, o vídeo possui o seguinte
teor: "Locutor: Vai começar o fantástico. Um flagrante um empresário grava o passo -a - passo da
corrupção numa prefeitura "Depoente": aqui eu estou entrando no carro dele para dar a parceira da
propina para ele. Locutor: a sua revista eletrônica com Pedro Bial e glória maria daqui a
exatamente um minuto. Pedro Bial: você vai ver agora flagrantes de corrupção numa prefeitura do
Paraná. Glória Maria: com a cara mais limpa do mundo funcionários de alto escalão transforma no
inferno a vida dos empresários que só querem trabalhar honestamente. Locutor: a câmera de
Sidney mostra que o próprio chefe do gabinete do prefeito pedia notas irregulares. Sidney: tem
lembro de um dia que eu tivei que você falou pra mim aquelas notas fui a que tive que tirar e para
acertar o negócio do negócio de um certo e levado para um. Suposto Chefe de Gabinete: certo.
Sidney: mas não lava outra eu tirei para acertar os rolos dentro e o que é pior o chefe do gabinete
faz uma nova encomenda mais notas frias a pedir mesmo vai me entregar as requisições assinado
pelo prefeito. Joselito Canto: notas fiscais frias não possam admitir o negócio desse então eu
estou pior que você, não sei da coisa notas fiscais frias, eu jamais fazer um negócio desse sai
numa rede global nacional o cara vai pra cadeia o derrubo pra ver . Locutor: o empresário Sidney
Expósito entregou ao Ministério Público fitas e documentos que denunciam a corrupção na
prefeitura de ponta grossa." Ao final do vídeo, é dito que "Joselito Canto tem direitos políticos
cassados até hoje". Como se pode notar, as mensagens foram veiculadas visando a disseminação
de conteúdo falso e injurioso e difamador em face dos representantes, destinado a criar, de forma
artificial (isto é, fictícia, falsa), estados mentais, emocionais ou passionais na opinião pública.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RONALDO ELEUTERIO (RECORRENTE)
VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
NATHAN KAWAHARA (RECORRENTE)
VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
NILCEU JOSE BAIER (RECORRENTE)
VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDA)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136348
15/10/2024
17:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.011

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600321-51.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: RONALDO ELEUTERIO
ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR113498
RECORRENTE: NATHAN KAWAHARA
ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR113498
RECORRENTE: NILCEU JOSE BAIER
ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR113498
RECORRIDA: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDA: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
VEICULAÇÃO DE VÍDEO. ADIÇÃO DE MENSAGEM OFENSIVA E
DIFAMATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que julgou procedente a
representação, relativa veiculação de vídeo no whatsapp com adição de
mensagem ofensiva, impondo multa de R$5.000,00 a cada representado e
determinando a abstenção de divulgação de conteúdo impugnado.
Num. 44136348 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14

2. Os recorrentes alegam desproporcionalidade da multa, ausência de dolo e
invocam a liberdade de expressão, argumentando que se tratava de
compartilhamento de reportagem jornalística.

3. A sentença foi mantida, considerando que os recorrentes extrapolaram a
liberdade de expressão ao adicionar mensagens difamatórias ao conteúdo
compartilhado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se houve abuso no exercício
da liberdade de expressão e se a aplicação da multa foi proporcional à
gravidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão, embora garantida constitucionalmente, não é
absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, sobretudo em período
eleitoral, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
6. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, permite a aplicação de multa por
divulgação de conteúdo ofensivo e inverídico, ainda que derivado de matéria
jornalística, quando acompanhada de mensagens difamatórias, como ocorreu
no caso.
7. Jurisprudência do TSE reconhece a legitimidade da multa mesmo em
situações de disseminação de conteúdo sem autoria claramente identificada,
visando garantir a integridade do processo eleitoral.
8. A sanção aplicada no valor mínimo legal de R$ 5.000,00 para cada
recorrente, foi considerada proporcional, não cabendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro
grau.
10. Tese de julgamento: "A liberdade de expressão no contexto eleitoral deve
ser exercida com responsabilidade, sendo legítima a aplicação de multa por
divulgação de conteúdo inverídico e ofensivo, nos termos do art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9.504/97, ainda que derivado de matéria jornalística."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TSE, AgR-AREspE 0600021-02, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
14.9.2021.

TSE, AgR-AREspE 0603550-27, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
8.9.2023

Num. 44136348 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Ronaldo Eleutério, Nilceu José
Baier e Nathan Kawahara em face da sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a representação proposta pela
Coligação “Muda Ponta Grossa” e por Mabel Cora Canto, determinando aos
representados que se abstivessem de divulgar o conteúdo impugnado nas redes sociais,
condenando cada um dos representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97

Inconformados os representados interpuseram recurso, fundamentando a
ocorrência de desproporcionalidade da multa imposta e ausência de dolo, sustentando a “
necessidade de uma análise mais profunda sobre o direito constitucional à liberdade de
expressão”. Em apertada síntese, aduzem que: a) a aplicação da multa deve observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade; b) a multa aplicada não guarda qualquer
relação com a capacidade financeira dos recorrentes e nem com a suposta gravidade do
ato praticado; c) “os recorrentes não produziram o conteúdo do vídeo, tampouco o
editaram ou acrescentaram qualquer informação que pudesse distorcer os fatos relatados
na reportagem”; d) houve apenas o compartilhamento de material relativo a uma
reportagem jornalística de cunho investigativo e baseada em fatos públicos; e) “o
compartilhamento de uma reportagem de grande circulação não pode ser equiparado a
uma conduta dolosa ou maliciosa que justifique uma sanção tão severa”; f) o
compartilhamento não se constituiu em ato doloso, mas sim no exercício da liberdade de
expressão e direito à informação, consagrados na Constituição; g) “a aplicação de uma
multa de R$ 5.000,00 para cada recorrente, além de uma multa diária de R$ 1.000,00 em
caso de descumprimento da ordem judicial, configura uma punição que ultrapassa os
limites do razoável, tendo em vista tanto a condição econômica dos recorrentes quanto a
natureza da infração que lhes foi imputada”; h) pleiteiam o reconhecimento judicial de sua
Num. 44136348 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14

hipossuficiência embasado nos documentos juntados aos autos; i) a aplicação de
penalidade aos recorrentes não considerou ”a abrangência e a importância da liberdade
de expressão no contexto eleitoral, bem como a ausência de dolo por parte dos
representados, que apenas compartilharam uma reportagem jornalística de amplo
conhecimento público”; j) “não há qualquer evidência de que o compartilhamento do vídeo
tenha causado um prejuízo significativo à candidatura da recorrida, seja em termos de
votação ou de sua imagem pública”.

Ao final, pleiteiam seja reconhecida a desproporcionalidade da multa
aplicada, reduzindo seu valor ou afastando a sua aplicação, bem como seja considerado
o direito de liberdade de expressão para reformar a sentença afastando a determinação
de abstenção de divulgação do conteúdo.

Em suas contrarrazões, a COLIGAÇÃO MUDA PONTA GROSSA e MABEL
CANTO sustentaram que: a) quanto à reportagem originalmente veiculada pelo
Fantástico, destacou que “as acusações noticiadas naquela ocasião não se mostraram
verdadeiras. É dizer, ao final da reportagem é informado que as gravações foram
entregues ao Ministério Público. Entretanto, na montagem divulgada pelo Representados,
deixou-se de informar que, a pedido do MP-PR, as referidas fitas foram analisadas pelo
Instituto de Criminalística de Londrina, oportunidade em que se verificou-se tratar-se de
imagens editadas, cujo conteúdo nada revelava”; b) os recorrentes divulgaram
informações falsas, distorcidas e ofensivas à honra da candidata; c) no caso, foram
observados os limites estabelecidos no art. 57-D, Lei nº 9.507/97, motivo pelo qual deve
ser mantida a multa aplicada, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo proporcional
à gravidade da conduta e aos meios empregados para divulgação das fake news.

Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Não há questões preliminares a serem enfrentadas.

Como relatado, versam estes autos sobre Recurso Eleitoral interposto face da
sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou
procedente a representação proposta em razão de disseminação de conteúdo falso e
ofensivo, na plataforma digital WhatsApp relacionadas à eleição municipal de Ponta
Grossa, com aplicação de multa aos recorrentes.

Consta destes autos que os recorrentes divulgaram através do aplicativo de
mensagens WhatsApp as postagens abaixo e o vídeo constante no ID 44060754.
Num. 44136348 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14

Num. 44136348 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14

Num. 44136348 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14

Num. 44136348 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14

O vídeo contém trechos de matéria jornalística que trata de denúncia de
possível ocorrência de corrupção na prefeitura de Ponta Grossa na gestão de Jocelito
Canto, genitor da candidata Mabel Canto.

Na origem, o Juízo de primeiro grau reconheceu que os recorrentes
extrapolaram a liberdade de expressão, e assim determinou-lhe que se abstivessem de
divulgar o conteúdo impugnado, sob pena de multa diária, condenando-os ao pagamento
de multa em razão da violação ao art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97.

A questão tratada nestes autos volta-se para abordagem do princípio
constitucional da liberdade de expressão e a imprescindibilidade da Justiça Eleitoral
garantir as condições para o legítimo debate democrático e, por consequência, coibir
práticas abusivas.

Pois bem, relativamente ao conteúdo do vídeo, verifica-se que, ainda que de
forma fracionada, se trata de inegável reprodução de matéria jornalística. O conteúdo foi
realmente divulgado na imprensa, veiculado no programa Fantástico, e relatava a
possível ocorrência de corrupção na prefeitura de Ponta Grossa.

Primeiramente, é importante que se diga que o conteúdo do vídeo não traz
notícia sabidamente inverídica, pois inclusive, como demonstrado pelos recorridos em sua
contestação, por meio de vídeo anexado, as denúncias foram objeto de investigação pelo
Ministério Público.

Anote-se que os candidatos, sobretudo os que já exerceram múnus público,
não podem se pretender imunes a qualquer avaliação, comentário ou crítica. É imanente
ao homem público a maior exposição da sua vida e dos atos por ele praticados na gestão
da coisa pública.

Como destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “ a análise do
conteúdo revela que a simples divulgação do vídeo, por tratar-se de matéria jornalística
televisiva, não configura irregularidade eleitoral, estando protegida pela liberdade de
expressão, proibição de censura e direito à informação.”

Contudo, o mesmo não se pode dizer quanto às mensagens adicionadas ao
vídeo contendo as seguintes afirmações:

“JOCELITO CANTO ESCÂNDALO NACIONAL CORRUPÇÃO NA
PREFEITURA”

“JOCELITO CANTO TEM DIREITOS POLÍTICOS CASSADOS ATÉ
HOJE”

“Passou o tempo, mas a memória fica... A filha do meliante quer
continuar a corrupção do pai. Acorda povo de Ponta Grossa!!”.

Da leitura das mensagens acima verifica-se que os recorrentes excederam os
Num. 44136348 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14

limites da liberdade de expressão e do debate eleitoral ínsito ao regime democrático.

Denota-se que a afirmação: “Passou o tempo, mas a memória fica ... A
filha do meliante quer continuar a corrupção do pai. Acorda povo de Ponta Grossa!!
” ofende a honra da candidata Mabel Canto, sendo necessário reconhecer seu conteúdo
como inverídico e difamatório, que desborda do regular exercício do direito à liberdade de
expressão.

Quanto a este tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral tem reiterado que
“o direito fundamental à livre manifestação de pensamento, consagrado
constitucionalmente, deve ser exercido dentro do binômio liberdade com
responsabilidade” (AgR-AREspE 0600021-02, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
14.9.2021).

Ainda, reconhecendo a limitação que deve ser imposta ao exercício da
liberdade de expressão trago o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. CANDIDATO. REELEIÇÃO. MANDATÁRIO. PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA. DISCURSO. VARANDA. EMBAIXADA DO BRASIL EM
LONDRES. REPRODUÇÃO DE VÍDEOS. COMPARTILHAMENTO NAS
REDES SOCIAIS. LIMINAR INDEFERIDA. USO DE BEM PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO. AFRONTA. ART. 37 DA LEI 9.504/97. MULTA.
APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.SÍNTESE DO CASO

(...)

14. Embora o princípio da liberdade de expressão seja direito fundamental,
ele não se reveste de caráter absoluto a justificar óbice para imposição de
sanção ao representado. Ao lado do direito de liberdade de expressão, a
Constituição da República também tutela a normalidade e a legitimidade das
eleições, conforme disposto no art. 14, § 9º, velando por outros princípios
também importantes, como o da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

(...)

(AgR-AREspE 0603550-27, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de
8.9.2023)

Logo é de se reconhecer que não assiste razão aos recorrentes que
sustentam que a disseminação do conteúdo impugnado estaria dentro da seara do
exercício da liberdade de expressão, sendo, portanto, plenamente cabível a cominação
da multa de que trata o § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97, conforme devidamente
fundamento na decisão do Juiz ad quo, que assim consignou:

Portanto, os representados quando divulgaram no grupo de whatsapp o
vídeo com texto editado, contendo mensagem com conteúdo inverídico e
difamatório extrapolaram a liberdade de expressão, configurando violação
Num. 44136348 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14

ao caput do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, o que impõe a aplicação da multa
prevista no § 2º do referido diploma normativo.

A respeito da sanção prevista no § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97, que
prevê o pagamento de multa ao responsável pela divulgação da propaganda
anônima, o TSE possui entendimento de que a mesma deve ser imposta a
todos os usuários que divulgarem conteúdos sem a identificação do autor da
mensagem original, vale dizer, o anonimato deve ser verificado em relação à
origem da mensagem veiculada, e não somente quanto ao usuário que a
republica ou replica seu teor, o que é o caso dos autos.

De mais a mais, o Plenário do TSE, em 28/3/2023, no julgamento do
Recurso na Representação 0601754-50, firmou a compreensão, aplicável às
Eleições 2022, segundo a qual, "considerando-se que o texto legal do art.
57-D da Lei 9.504/1997 não estabelece, de forma expressa, qualquer
restrição no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato,
impõe-se ajustar a interpretação do dispositivo à sua finalidade de preservar
a higidez das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja,
alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet -
incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de
candidato adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de
pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo
eleitoral".

Desse modo, de rigor a aplicação da multa sancionatória.

Por fim, com relação ao valor da multa, em se tratando da primeira conduta
desta natureza noticiada de responsabilidade dos representados, e, ainda, a
ausência de que houve disparo em massa do vídeo e das mensagens em
outros grupos provados, tenho que a multa deve ser fixada no mínimo legal,
ou seja, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um.

Por fim, pleiteiam os recorrentes a redução do valor da multa que lhes foi
aplicada, alegando ser o valor desarrazoado, invocando os princípios da razoabilidade de
proporcionalidade.

No caso, uma vez caracterizada a violação à livre manifestação do
pensamento assegurada no art. 57-D da Lei 9.0504/97, resta inafastável
a aplicação da multa, isto porque a sua imposição não é objeto de juízo de
discricionariedade do magistrado, estando expressamente estabelecida no § 2º do
mesmo dispositivo.

Além disso, a sentença aplicou aos recorrentes a multa em seu valor mínimo,
impossibilitando qualquer redução.

Por todas as razões expostas, o voto é no sentido de conhecer e negar
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença proferida no primeiro grau.

DISPOSITIVO
Num. 44136348 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600321-51.2024.6.16.0014 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES:
RONALDO ELEUTERIO, NATHAN KAWAHARA, NILCEU JOSE BAIER - Advogado dos
RECORRENTES: VINICIUS RODRIGUES - PR113498 - RECORRIDOS: MABEL CORA CANTO,
MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA
GROSSA - PR - Advogados dos RECORRIDOS: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136348 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517035921600000043086384
Número do documento: 24101517035921600000043086384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:35:14